Tribunal: STF
Processo: Rcl 51886
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, interposta pelo Município de Passo Fundo, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020797- 85.2018.5.04.0662, que, ao reformar parcialmente a decisão de primeira instância, condenando a parte ora reclamante ao pagamento das diferenças salariais, pois equipara a empregada pública aos servidores estatutários, teria violado o teor das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37, bem como o decidido na ADI 3.894.



    Aduz-se que o Tribunal reclamado há muito vem reconhecendo a isonomia entre os servidores celetistas e estatutários do Município. Afirma-se tratar de competência da União legislar sobre Direito do Trabalho e que não cabe ao Município estender vantagens de servidores públicos, investidos em cargos públicos, a empregados públicos, vez que estes últimos são regulados pela CLT. 



    Articula com a inobservância da Súmula Vinculante 37, uma vez que a concessão de reajuste foi dada com fundamento no princípio da isonomia.



    Alega-se, ainda, que o juízo reclamado afastou legislação vigente – artigo 3º da Lei Complementar 203/2008, para considerar que a Lei Orgânica do Município poderia criar direitos a servidores celetistas em flagrante violação a Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Por fim, discorre sobre a violação da Súmula Vinculante nº 4, porquanto “fixou base de cálculo diversa para o adicional de insalubridade devido a servidor celetista, sob o argumento de que a Legislação Municipal teria se omitido em relação aos empregados públicos, regulando a vantagem apenas para os estatutários” (eDoc 1, p. 10). 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pugna-se pela procedência do pedido cassando-se a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Em casos de relevância e fundado receio de dano irreparável, é possível ao Relator, nos termos do artigo 989 do Código de Processo Civil, deferir medida liminar a fim de suspender o ato impugnado.



    Entendo, nesse juízo prévio e sumário de cognição, presentes os pressupostos processuais para o deferimento da medida, eis que, em uma análise preliminar, a decisão guerreada parece, deveras, se contrapor ao entendimento fixado no enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que que assim prescreve:



    “Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    O Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário conceder benefícios a servidores público sob a égide do princípio da isonomia, sendo inquestionável a necessidade de lei específica para tanto, nos termos do art. 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



     “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÁLCULO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO. EQUIPARAÇÃO AO CRITÉRIO UTILIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA339/STF.



    APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS CONCERNENTES ÀS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 734/93 E 234/80. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Não havendo previsão legal de equiparação de vencimentos entre Magistrados e Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, incabível o pedido de pagamento de diferenças de valores de diárias e de ajudas de custo com base em suposta isonomia. Entendimento da Súmula 339/STF. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem asseverou expressamente que o direito pleiteado pelos agravantes não está amparado em lei. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.642 AgR, Relator, Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 7.10.2013).



    A decisão ora reclamada, por sua vez, assegurou à ora beneficiária, Agente Comunitária de Saúde, contratada pelo regime celetista, direitos assegurados aos servidores estatutários do município bem como a equiparação salarial. Confira-se o acórdão reclamado (eDoc 5, p. 6): 



    “Aprofundando a reflexão sobre a matéria, já analisada em ações pretéritas ajuizadas contra o Município reclamado, passo a decidir pelo acolhimento da tese da inicial, de que a autora, empregada celetista, faz jus as benefícios postulados, não exclusivos dos servidores investidos em cargos públicos. 



    (…)



    Em decorrência, a reclamante faz jus ao pagamento de licença-prêmio, abono-família, diferenças salariais decorrentes da progressão de grau e de avanços trienais, de acordo com a Lei Complementar nº 203/2008 e a Lei Orgânica do Município, esta última parcela refletida em 13° salários, férias com 1/3 e FGTS, em parcelas vencidas e vincendas. São indevidos reflexos dos avanços trienais em repousos remunerados, por já estarem compreendidos no valor daquela parcela, paga no módulo mensal. Indevida, ainda, a repercussão em adicional de insalubridade, parcela incidente sobre o salário básico da empregada (conforme será exposto em tópico a seguir). 



    Assim, prima facie, depreende-se configurado o fumus boni iuris diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor público com base no princípio da isonomia. De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos.



    Ante o exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado pelo TRT da 4ª Região nos autos do Processo nº 0020797-85.2018.5.04.0662 até o julgamento final desta ação. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o art. 989, I, do CPC. 



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC). 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente